Tribunal: STF
Processo: AI 768670
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do relator. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Pressupostos processuais. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. O relator do agravo de instrumento tem competência para reexaminar o juízo de admissibilidade emitido pelo Tribunal de origem e para examinar, desde logo, o mérito do recurso extraordinário. 




2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




3. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




4. As questões processuais de natureza infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade de recurso da competência do STJ são de reexame inviável no recurso extraordinário. 




5. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 




6. Agravo regimental não provido.